Tribunal: STF
Processo: RE 1190856
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 919.269-ED-EDv, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, firmou o entendimento de que o crédito do advogado é autônomo, uno e indivisível, sendo vedada a sua execução proporcional à fração de cada litisconsorte. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.   Agravo interno a que se nega provimento.